Tribunal: TJPA
Processo: 0819358-48.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819358-48.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANDRE RODRIGUES DA CUNHA

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0819358-48.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: ANDRÉ RODRIGUES DA CUNHA (ADVOGADO: KAIO FERREIRA CARDOSO- OAB/PA 32.366).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA FORMA TENTADA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 66, INCISO I, DA LEI 7.210/84 E SÚMULA NO 611, DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em NÃO CONHECER da Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por André Rodrigues da Cunha, por seu i. advogado Dr. Kaio Ferreira Cardoso, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra v. Acórdão deste e. Tribunal de relatoria da saudosa Des.ª Nadja Nara Cobra Medra, que confirmou a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa.

Em sua petição inicial (Num. 17366265 - Págs. 1-5), o autor aduz em síntese que:

Incialmente, enfatiza-se que o motivo da interposição da presente Revisão Criminal é buscar o afastamento da majorante anteriormente prevista no art. 157, § 2°, inciso I do Código Penal Brasileiro o qual fora sopesada quando da condenação do Requerente, em razão da abolição da referida causa de aumento de pena aplicada quando do uso de arma branca por ocasião da Lei n° 13.654/2018.

2.2 Dito isso, insta consignar que o Requerente fora condenado a pena final da 5 anos e 4 meses de Reclusão, em regime semiaberto, por incorrer no tipo penal acima delineado. (Vide - 08 - SENTENÇA CONDENATÓRIA) 2.3 Com relação a dosimetria da pena, o juízo singular fixou a pena base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multas. Por conseguinte, reconheceu, mas deixou de aplicar, a atenuante da confissão em razão da pena base já restar fixada no patamar mínimo. Por derradeiro, com relação a terceira fase da dosimetria, elevou a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 53 (cinquenta e três) dias multas, assim fixando esta como pena final.

(...)

2.5 Para tanto, em razão da lei posterior beneficiar o Apenado o que se impõe é o afastamento da referida causa especial de aumento de pena, qual seja art. 157, § 2°, inciso I do Código Penal, para assim retificar o decreto condenatório e estabelecer a condenação pelo delito de Roubo Simples com imposição da pena no mínimo legal.

(...)

2.8 Portanto, em razão da Abolitio Criminis, requer seja retificada a sentença condenatória para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2°, inciso I do Código Penal, devendo então ser aplicada a condenação pelo delito de roubo simples, ainda com a imposição da pena no mínimo legal.

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

Diante o exposto, vem requerer:

3.1 O recebimento, conhecimento da presente Revisão Criminal, assim estando instruída com documentos essenciais à análise do pedido 3.2 Provimento para retificar a sentença condenatória, para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2°, inciso I do Código Penal, devendo então ser aplicada a condenação pelo delito de roubo simples, ainda com a imposição da pena no mínimo legal, nos termos previstos no art. 5°, XL da Constituição Federal, bem como, art. 2°, parágrafo único do Código Penal.

3.3 A concessão da gratuidade da justiça em razão de sua hipossuficiência econômica;

3.4 Requer ainda, intimação para sustentar oralmente as razões da Revisão perante a colenda turma criminal, com fundamentos no Regulamento Interno desta Colenda Casa, na ampla defesa constitucional e jurisprudência da Suprema Corte.

Junta documentos (Num. 17366283 a Num. 17366365).

Determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 17425087 - Pág. 1), o qual foi no sentido da improcedência da ação, para que seja mantido o v. Acórdão, tendo em vista que a revisão criminal não é o meio adequado para nova avaliação ou valoração de provas a fim de excluir a majorante

(Num. 17514268 - Págs. 1-5)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50.

Pois bem.

A Revisão Criminal, medida de exceção que ataca a coisa julgada protegida constitucionalmente (artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal), de caráter desconstitutivo e de titularidade exclusiva da defesa, tem fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei.

Seu cabimento é adstrito às hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso dos autos, a pretensão revela hipótese não prevista no rol taxativo de cabimento da ação revisional, tendo em vista que pretende ser contemplado com a aplicação de alteração legislativa mais benéfica, tema a ser deduzido perante o juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância, nos termos do que dispõe o artigo 66, inciso I, da lei nº 7.210/84, e a Súmula nº 6111, do STF,
in verbis:

“Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna
.”
Grifo nosso.

Do mesmo modo leciona Guilherme de Souza Nucci:

Tem o Juiz da execução penal, portanto, competência para modificar qualquer decisão condenatória definitiva, adaptando-a qà nova lei penal benigna. (...) Pensamos ser acertada a posição consagrada majoritariamente pena jurisprudência e reconhecida em lei no inciso I deste artigo, bem como pela Súmula 611 do STF (...). Se um acórdão proferir decisão condenatória, fixando a pena do réu, advindo lei posterior benéfica, cabe ao Juiz da execução penal aplica-la, revendo a pena aplicada á luz da nova legislação. Não nos esqueçamos de que há possibilidade de a parte inconformada com a nova decisão recorrer à superior instância, até o limite previsto pelo sistema recursal pátrio. Portanto, embora o magistrado de primeiro grau faça a adaptação da pena ou dos benefícios penais à novel realidade jurídica, não está proferindo decisão final e definitiva. Sujeita à reavaliação dos tribunais superiores, respeita-se a celeridade e revê-se a pena com maior facilidade. (Nucci, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol II. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 238/239).

Nessa toada é a jurisprudência do c. STJ.

O pleito de aplicação retroativa da Lei 12/850/2013, que deu nova redação ao parágrafo único do art. 288 do Código Penal, não foi objeto de debate na origem, na medida em que a inovação legislativa é posterior à prolação da sentença e do acórdão da apelação, o que obsta a respectiva apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Hipótese em que deve ser aplicada a regra disposta no art. 66, I, da LEP e o entendimento consolidado na Súmula 611/STF: "Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benigna". (Habeas Corpus n o 331479/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 6/12/2016).

Tem-se ainda:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA EM RAZÃO DE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
PEDIDOS DE REDUÇÃO DO GRAU DE AUMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES E APLICAÇÃO DO CONATUS. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 443/STJ. CRIME CONSUMADO. REPRIMENDA CRITERIOSAMENTE APLICADA E JUSTIFICADA, NÃO COMPORTANDO ALTERAÇÃO. REGIME FECHADO BEM FIXADO.
PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFERIDA A REVISÃO CRIMINAL.
(TJ-SP - RVCR: 00208008320228260000 Santos, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 31/08/2023, 5º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023)

REVISÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA - APLICAÇÃO DA NOVA LEI N.º 13.654/2018 QUE MODIFICOU O ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL -
"NOVATIO LEGIS IN MELLIUS"
- VIA ELEITA INADEQUADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 66, I, DA LEI DE EXECUCOES PENAIS E SÚMULA 611, DO STF -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONCESSÃO.
1. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação, de competência dos Tribunais, ajuizada após o trânsito em julgado de uma sentença ou acórdão condenatório ou absolutória imprópria, que tem como objetivo desconstituir a coisa julgada, quando ocorrer uma ou mais das hipóteses elencadas no art. 621, do Código de Processo Penal.
2 - Não havendo pronunciamento do Juízo da Vara de Execuções Penais a respeito da aplicação da nova Lei n.º 13.654/2018, "Novatio legis in mellius", há impedimento deste eg. Tribunal de Justiça para examinar o pedido do autor da ação de revisão criminal, sob pena da indevida supressão de instância. 3 - O artigo 66, I, da Lei de Execuções Penais e Súmula nº 611 do Supremo Tribunal Federal dispõem que transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.
(TJ-MG - RVCR: 10000200001881000 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 01/07/2020, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 28/09/2020)

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISO I, E 307 DO CÓDIGO PENAL
– NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 611 DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MM. JUIZ DA EXECUÇÃO. (TJ-PR - RVCR: 50024934820178160000 PR 5002493-48.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 05/12/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2019)

Ante o exposto, não conheço do presente pedido de revisão criminal.

É o voto.

Belém, 04/04/2024